Tribunal: TJMT
Processo: 1000346-69.2025.8.11.0035
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000346-69.2025.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIANO ROSA DE ALMEIDA - CPF: 870.581.891-53 (RECORRENTE), WENDRILL FABIANO CASSOL - CPF: 066.734.534-51 (ADVOGADO), SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A - CNPJ: 22.059.167/0001-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR LITISPENDÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR DO CONTRATO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA “EX OFFÍCIO”. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

O Juizado Especial é incompetente para processar e julgar a causa se o valor ultrapassar a 40 (quarenta) salários mínimos.

Processo julgado extinto sem resolução do mérito, nos termos do estatuído no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, c/c art. 51, II, da Lei n. 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000346-69.2025.8.11.0035

Classe CNJ:

460

Origem:

Vara Única de Alto Garças-MT

Recorrente(s):

Fabiano Rosa de Almeida

Recorrido(s):

SPE Porto Seguro 02 Empreendimentos Imobiliários S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, inciso V, CPC e
DETERMINO
o cancelamento da distribuição.

Sem custas, considerando que o processo foi distribuído em duplicidade.”

Extrai-se dos autos que o processo foi extinto na origem, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o feito foi distribuído em duplicidade ao processo n. 1000345-84.2025.8.11.0035.

Nas razões recursais, o recorrente alega que, embora as partes sejam as mesmas, não há litispendência entre as ações, pois, os objetos são distintos. Argumenta que o processo no 1000345-84.2025.8.11.0035 se refere à aquisição da Cota 02 da Unidade A168, Bloco A do empreendimento ONDAS PRAIA RESORT, enquanto o presente processo (no 1000346-69.2025.8.11.0035) versa sobre a aquisição da Cota 25 da Unidade C122, Bloco C do mesmo empreendimento.

Sustenta, ainda, que a extinção do processo por litispendência configura erro material e omissão, uma vez que os objetos das ações são totalmente distintos. Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando o fundamento de duplicidade de ações, e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

Pois bem. Verifico que o recorrente pleiteia rescisão contratual com devolução de valores pagos e indenização a título de dano moral, mas atribuiu à causa somente o valor de R$39.774,27, quando, na verdade, deve ser englobado o valor que pretende que seja anulado, nos termos do art. 292, II, do CPC.

No caso, somente foi atribuído ao valor da causa o montante correspondente ao ressarcimento dos valores pagos pelo autor, no importe de R$4.774,27, além da indenização por danos morais, no valor de R$35.000,00.

Todavia, da análise dos autos, verifico que o preço da cota do contrato objeto do pedido de rescisão é R$61.213,00, que, acrescido do valor pretendido a título de indenização por dano moral, resulta no valor de R$96.213,00.

Como é cediço, há dois limites de alçadas para os feitos que tramitam no Juizado Especial: 20 (vinte) salários mínimos, quando o reclamante não estiver representado ou assistido por advogado, e 40 (quarenta) salários mínimos, quando estiver assistido ou representado por causídico.

O artigo 3o da Lei 9.099/95, dispõe:

Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

Desse modo, nos termos do art. 64, §1o, do Código de Processo Civil, tem-se que:

“
Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.”

Conforme o disposto no artigo acima mencionado, o magistrado pode reconhecer de ofício as questões de incompetência absoluta, tal como no presente caso.

Nesse sentido, a Turma Recursal já decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
JUIZADOS
ESPECIAIS CÍVEIS. VALOR DA CAUSA. LIMITE DE COMPETÊNCIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Dalana Crisley Gomes contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, e 3o, inciso I, da Lei no 9.099/95, por reconhecer que a pretensão inicial supera o
teto
dos
Juizados
Especiais Cíveis. A autora requeria o desfazimento de
contrato
de consórcio de bens móveis e imóveis no valor de R$ 88.282,45, além da restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o
Juizado
Especial Cível possui competência para processar e julgar a demanda, considerando que o valor atribuído à causa ultrapassa o limite de 40 salários-mínimos estabelecido pela Lei no 9.099/95.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
Juizado
Especial Cível possui competência para conciliação, processamento e julgamento das causas de menor complexidade, desde que o valor da causa não ultrapasse 40 salários-mínimos, conforme o artigo 3o, inciso I, da Lei no 9.099/95.
4.
O valor da causa deve refletir a pretensão econômica do autor, nos termos dos artigos 291 e 292 do CPC, sendo que, em ações que envolvam a
rescisão
contratual e indenização, o montante total do
contrato
deve ser considerado.

5.
Na hipótese, o valor da causa atribuído pela autora ultrapassa o limite legal dos
Juizados
Especiais, configurando incompetência absoluta do juízo, o que justifica a extinção do feito sem resolução de mérito.
6.
A jurisprudência dos
Juizados
Especiais reforça que demandas cujo proveito econômico supere o
teto
legal devem ser processadas perante a Justiça Comum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
Juizado
Especial Cível é incompetente para processar e julgar demandas cujo valor da causa ultrapasse o limite de 40 salários-mínimos, nos termos do artigo 3o, inciso I, da Lei no 9.099/95.
2. O valor da causa em ações de
rescisão
contratual deve corresponder ao valor do
contrato
e eventuais indenizações, conforme os artigos 291 e 292 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 3o, I, e 51, II; CPC, arts. 291 e 292.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1054777-63.2022.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, DJE 29/02/2024; N.U 1003479-66.2021.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, DJE 14/12/2023; N.U 1041189-52.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, DJE 23/05/2024.
(N.U 1030730-54.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE
RESCISÃO
CONTRATUAL –
CONTRATO
DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO FINANCIADO - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DOS
JUIZADOS
ESPECIAIS – VALOR QUE ULTRAPASSA O LIMITE DO
JUIZADO
ESPECIAL – OBSERVÂNCIA AO
TETO
DA LEI N.o 9.099/95 - SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O
Juizado
Especial é incompetente para apreciar causas cujo valor ultrapasse o
teto
legal previsto, devendo, portanto, o processo ser extinto sem resolução de mérito
.
(N.U 1041260-54.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

Dessa forma, ao multiplicar o valor do salário mínimo vigente em 2025, que é de R$ 1.518,00, por 40, chega-se ao resultado de R$ 60.720,00 e os valores discutidos nestes autos somam a importância de R$ R$96.213,00.

Portanto, como nas causas ajuizadas no Juizado Especial incide o limite de 40 (quarenta) salários mínimos e a pretensão econômica neste feito é superior ao teto, a incompetência deve ser reconhecida.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
de ofício, reconheço a incompetência absoluta do Juizado Especial
e
julgo extinto
este feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, c/c artigo 51, II, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025